Tribunal: STF
Processo: RE 81735
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR PATRIMONIA. CAUSA DE VALOR INFERIOR A
ALÇADA REGIMENTAL (ART. 308, IV). A INDICAÇÃO DE APENAS UM ACÓRDÃO
DO STF, PARA SE VALER DA RESSALVA DO ART. 308, NÃO PRESTA A
CONFIGURAR JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE. NÃO CONHECIMENTO.